Tribunal: CARF
Processo: 11516.722300/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722300/2016-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.836 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
É regular o lançamento fiscal que esteja revestido pelas formalidade legais,
tenha sido emitido por autoridade competente e que não apresente preterição
do direito de defesa.
Para desconstituir lançamento regularmente formalizado, compete ao
contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou extintivos do
direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário.
COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
O aproveitamento mediante compensação/restituição de valores recolhidos a
maior ou indevidamente é ação que compete ao contribuinte, não competindo
ao Agente fiscal promover, de ofício, encontro de contas no curso do
procedimento fiscal.
NOTA FISCAL. RETENÇÃO. APROVEITAMENTO.
Sendo a operação registrada unicamente por notas fiscais, para fins de
compensação da importância retida, será considerada como competência
aquela a que corresponder à data de sua emissão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SÚMULA CARF No 172.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722300/2016-25
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 16-
86.336, de 14 de março de 2019, exarado pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP, fl. 2791 a 2816, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração que assim foi relatado pela Decisão recorrida:
1. O presente processo administrativo corresponde a lançamento de ofício
contra a empresa em epígrafe, em virtude do descumprimento das seguintes
obrigações tributárias:
• Obrigação Principal (Código de Receita 3601), referente a insuficiência de
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, no montante
originário de R$ 276.842.53 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e
dois reais e cinqüenta e três centavos), acrescido de multa e juros, abrangendo o
período 01/04/2012 a 30/09/2013.
• Obrigação Principal (Código de Receita 2141), referente a divergência de
contribuição da empresa (quota patronal) sobre bases declaradas, no montante
originário de R$ 1.273.634,08 (um milhão, duzentos e setenta e três mil, seiscentos e
trinta e quatro reais e oito centavos), acrescido de multa e juros, abrangendo o período
01/10/2012 a 31/12/2013.
• Obrigação Principal (Código de Receita 2158), referente a divergência de
GILRAT sobre bases declaradas, no montante originário de RS 420.249,30
(quatrocentos e vinte mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta centavos),
acrescido de multa e juros, abrangendo o período 01/01/2012 a 31/12/2012.
• Obrigação Principal (Código de Receita 2414), referente a glosa de retenções
(prestador de serviço), no montante originário de RS 5.890.237,72 (cinco milhões,
oitocentos e noventa mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos),
acrescido de multa e juros, abrangendo o período 01/02/2012 a 31/12/2013.
1.1. No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal informa que:
A) O Fator Acidentário de Prevenção - FAP, que consiste num multiplicador
variável aplicado sobre a alíquota RAT, no período de 01/2012 a 13/2012, no caso em
questão, é de 1,1326, entretanto, o contribuinte informou nas GFIP a alíquota RAT
ajustada pelo FAP com valores inferiores aos devidos (informou e recolheu a alíquota
de 2%, quando o correto seria 2,2652% = 2% X 1,1326) reduzindo o montante das
contribuições sociais calculadas e recolhidas. A diferença de 0,2652% está sendo
exigida no presente lançamento - Código de Receita 2158 - divergência de GILRAT
sobre bases declaradas.
B) O contribuinte informou nas GFIP's das competências 01/2012 a 13/2013,
compensações a maior (indevidas), referentes às retenções de 11% destacadas nas
Notas fiscais de prestação de serviço, em virtude de várias irregularidades observadas
pela fiscalização, quais sejam divergência entre as datas da emissão das notas fiscais e
o mês da realização da compensação, duplicidade de notas fiscais, notas fiscais
canceladas e consideradas nas compensações, valores incorretos das retenções. Os
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

valores compensados a maior estão sendo exigidos no presente lançamento • Código
de Receita 2414 - glosa de retenções (prestador de serviço).
C) Por exercer outras atividades além dos serviços de Tecnologia da Informação
(TI) e Call Center, a Plansul deve contribuir, a partir de abril de 2012. sobre o valor da
receita bruta destas atividades, em substituição às contribuições previstas nos incisos I
e Dl do caput do art.22 da Lei n° 8212/1991. No presente lançamento estão sendo
exigidas diferenças de recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita
bruta - Código de Receita 3601 -, em virtude das divergências entre a base de cálculo
(receita bruta) considerada pelo contribuinte e a base de cálculo apurada pela
autoridade fiscal responsável pelo lançamento. As diferenças na base de cálculo são
oriundas de irregularidades apontadas pela fiscalização, quais sejam divergência entre
as datas da emissão das notas fiscais e o mês da contabilização, duplicidade de notas
fiscais e notas fiscais canceladas.
D) A empresa declarou em GFIP. em algumas competências, compensações em
virtude da contribuição previdenciária sobre a receita bruta CPRB. em valores
superiores a que teria direito, ocasionando diferenças de contribuições previdenciárias
(quota patronal) incidente sobre a folha de salário. Os valores das compensações
indevidas (a maior) foram glosados e lançados no presente lançamento - Código de
Receita 2141-divergência de contribuição da empresa (quota patronal) sobre bases
declaradas.
1.2. A multa de oficio aplicada foi de 75% (setenta e cinco por cento),
estabelecida pelo inciso I. do art. 44 da lei n°9.430. de 27.12.1996 - DOU de
30/12/1996.
1.3. Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, constituída no processo
n° 11516.723.572/2016-42, uma vez que foram constatados fatos que. em tese, podem
caracterizar o Crime Contra a Ordem Tributária, previsto no art. 1o da Lei n° 8.137/90.
Ciente do lançamento, inconformado, o contribuinte autuado apresentou a
impugnação de fl. 1639 a 1674, em que apresentou os argumentos que entendeu justificar o
reconhecimento da improcedência da autuação. Tais argumentos foram devidamente sintetizados
nos seguintes termos:
DA IMPUGNAÇÃO
2 Devidamente intimado em 24/01/2017 (fls. 1631/1632) o sujeito passivo, em
23/02/2017, contestou o lançamento por meio do instrumento de fls. 1639/1674, onde
após um breve relato dos fatos, traz, em síntese, os argumentos abaixo elencados.
Da Preliminar
2.1. Como matéria preliminar, traz uma série de argumentos referentes à
necessidade de provas e da motivação do ato administrativo para a validade do
lançamento tributário, alegando que no caso em questão, a autoridade fiscal
responsável pela autuação baseou-se em indícios e não provas, não havendo nexo de
causalidade entre o alegado erro de contabilização das notas fiscais e a compensação
de que o contribuinte tenha contabilizado de forma equivocada.
2.2. Sustenta que da análise do auto de infração e do relatório, constata-se que a
contabilidade do contribuinte não foi descaracterizada, razão pela qual, mantêm-se
hígidos os lançamentos contábeis cuja prova da Fiscalização não tenha comprovado
irregularidade.
2.3. Alega que a própria Fiscalização evidencia que o Anexo 12 traz, por
amostragem, algumas NF que foram consideradas no mês errado, e no anexo 15,
relaciona todas as notas fiscais que foram consideradas na competência errada, sem
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

que tenha acostado qualquer prova de tal fato, evidenciando que a fiscalização utilizou
algumas poucas NF para comprovar que cerca de 5000 NFs teriam sido supostamente
contabilizadas na competência errada.
2.4. Sustenta que referido procedimento é temerário e não pode prevalecer,
razão pela qual deve ser anulado o lançamento no que não tenha sido objeto de prova
por parte da fiscalização, sob pena de violação não apenas do art. 9°, § 1°, do Decreto-
Lei na 1.598/77, mas também de princípios básicos como o da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência aplicáveis á administração
pública e previstos no art. 37 da Constituição Federal, e, ainda, afetando a garantia ao
contraditório e de ampla defesa do art 5o da mesma Magna Carta.
2.5. Salienta que nem mesmo na amostragem suscitada pela fiscalização há
comprovação integral do que se alega no relatório fiscal, pois como se pode constatar
do confronto entre o Anexo 12 (cópias de NF por amostragem) e o Anexo 13 (planilha
com dados das NFs da amostragem), não constam todas as NF fiscais consideradas na
planilha, o que evidencia que a fiscalização não comprovou sequer a totalidade das
notas fiscais que adotou com amostragem para fins de verificação do modo de
contabilização.
2.6. Assim, como a consequência natural desta constatação é a nulidade do
lançamento, em relação às operações e lançamentos cujo procedimento de fiscalização
não comprovou sua alegação de contabilização das NFs, devem ser excluídas do
lançamento todas as NFs não acostadas nos autos ou cuja prova de erro de lançamento
não foram comprovadas pela fiscalização.
Do Mérito
2.7. Passa, então a fazer observações quanto ao mérito, alegando que em relação
os valores lançados como Glosa de Retenção Compensada a Maior em GFIP, mesmo
que superada a falta de provas, a interpretação dada pela fiscalização, ao art 31 da Lei
ne 8.212/91 é absolutamente equivocada, pois em momento algum se estabelece que a
compensação do valor da retenção deve ser feita com base no mês em que houve a
emissão da NF.
2.8. Segundo o seu entendimento, o caput do art. 31, da Lei 8-212/91, é muito
claro ao estabelecer que a retenção deve ser promovida pelo tomador do serviço e ele
deve promover o recolhimento do valor retido no mês subsequente â emissão da nota
fiscal, sendo a norma muito clara quanto ao seu conteúdo e a quem é destinada, ou
seja, destina-se unicamente a definir o prazo de recolhimento do tomador e não de
compensação pelo cedente, de modo que 3 alegada restrição ao direito de compensar o
valor retido somente no mês de emissão da nota é absurda e sem fundamento legal.
2.9. Transcreve o § 1o do art. 31, da Lei 8.212/91 e afirma que tal dispositivo
não estabelece que a compensação deve ser lançada no mês de emissão da nota fiscal,
mas sim que deve ser feita por ocasião do recolhimento das contribuições devidas
sobre a folha de pagamento, pois a retenção é uma antecipação da contribuição sobre a
folha devida, não havendo como negar que esta compensação ocorra no mês de
referência da folha que gerou a contribuição.
2.10. Sustenta que regra geral estabelecida pela legislação brasileira é de que
tanto o tributo devido como as retenções recolhidas a titulo de antecipação devem
afetar o tributo da competência da qual se originou a retenção, razão pela qual o
momento da emissão da nota fiscal não é elemento eleito para definir o momento da
compensação. Alega que esta é a orientação da própria Receita Federal do Brasil e cita
várias soluções de consulta aplicáveis a apuração do IRPJ, da CSLL, do PIS e
COFTNS.
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

2.11. Transcreve a ementa da Solução de Consulta n° 50, de agosto de 2012 e
da Solução de Consulta COSIT n° 131, de 02 de junho de 2014, visando sustentar que
a própria Receita Federal do Brasil trata o prazo de recolhimento da retenção feita pelo
tomador como uma norma distinta da que regula o direito de compensação, permitindo
ao contribuinte compensar com a contribuição devida na própria competência do
serviço. Salienta que a IN RFB 971/09. art. 133, permite que 3 compensação do valor
retido ocorra pelo regime de competência.
2.12. Em relação ás duplicidades de Notas Fiscais apontadas, a impugnante
informa que houve um equivoco da Fiscalização que considerou como elemento de
apuração do auto do infração a planilha enviada pela Impugnante (Anexo 11), cujas
correções a autoridade fiscal procedeu sem revisar qualquer dos documentos que a
amparavam.
2.13. Alega que, como o preenchimento da planilha leva em conta as notas
fiscais do mês anterior, pode ter ocorrido o preenchimento equivocado da coluna
atinente ao número da nota fiscal, ou seja, transferido o número da nota fiscal do mês
anterior para o subseqüente. Sustenta que apesar de ter havido o equivoco no
preenchimento na coluna atinente ao número das NF, o direito ao credito deve se
manter, pois, de fato, tem direito à dedução.
2.14. Cita, como exemplo, as notas fiscais relacionadas no ANEXO A, trazidas
na impugnação, que não constam na planilha geral de notas fiscais e nem foram
consideradas para fins de credito compensável da contribuição devida. A planilha
ANEXO A está acompanhada de cópia das notas fiscais, a fim de comprovar que
merecem ser consideradas no lançamento e apropriadas na compensação da retenção
na contribuição devida.
2.15. Sustenta que a exclusão das notas fiscais canceladas comprova mais uma
vez o equivoco da interpretação dada pela fiscalização à legislação atinente à
compensação do valor retido, tendo em vista que revisou as bases de crédito dentro de
sua lógica de apuração da compensação. Como a nota substituta da nota cancelada foi
emitida 2 ou 3 meses depois, a fiscalização desconsiderou a compensação, decorrente
do respectivo crédito relativo à retenção, feita no mês de competência do serviço e
realocou o crédito para o mês de emissão da cova nota fiscal substituta, utilizando uma
modalidade de regime de apuração sem qualquer previsão legal.
2.16. Sobre as pendências apontadas na planilha das Notas Fiscais, alega que a
fiscalização pecou ao não confrontar as notas fiscais e informações contábeis, pois
como se pode ver do ANEXO B, várias inconsistências são verificadas na planilha
elaborada pela fiscalização (Anexo 15).
2.17. Como exemplo de erro da fiscalização cita o mês dez/13, onde implicou
em uma retenção a menor no valor de RS 14.278,56. Em outros casos, como na
competência jul'2012 (NF 20927), sustenta que a fiscalização alem de não inserir o
credito, incluiu a nota e o valor de retenção como negativo, ou seja, além de não dar o
credito, considerou a NF e retenção com valor negativo, que implicou não apenas na
anulação da retenção, como, de fato, numa dupla redução do crédito/retenção.
2.18. Em outros casos, como na competência dez/2013 (NF 36721), a
fiscalização lançou como negativa a nota, sem que houvesse na planilha Anexo 19 um
valor positivo correspondente. Ou seja, a fiscalização reduziu R$ 32.458,20 de forma
indevida.
2.19. Junta aos autos cópias das notas fiscais cujas divergências o ANEXO B
aponta, visando comprovar o equivoco da fiscalização.
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

2.20. A seguir, volta a defender a anulação de todo o lançamento, agora porque
somente em alguns casos foi identificado o recolhimento em GPS dos 11% pelo
tomador e, nas NF em que a fiscalização não conseguiu identificar o recolhimento
pelo tomador, foi considerado presumidamente que o tomador recolhera 3,5%.
2.21. Salienta que o fato de não haver uma GPS no exato valor da retenção de
11% em um cliente não quer dizer que ele não tenha recolhido tal valor de forma
consolidada, devendo ser salientado que a IN 971/09 (arts. 78 e 79) estabelece que o
desconto da contribuição e retenção são sempre presumidamente realizados, não
podendo o tomador se eximir da obrigação. Desta forma, como está comprovado que
houve a retenção de 11% nas NFS elencadas no ANEXO C, razão pela qual, assim
como a fiscalização deixou de lançar as operações em que houve identificação de GPS
avulsa, deve, neste caso, ser excluídas do lançamento.
2.22. Em relação á contribuição previdenciária sobre a receita bruta CPRB,
alega que apuração da base de cálculo padece do mesmo vício já abordado
anteriormente, sendo nulo o lançamento, pois foi utilizada uma base de cálculo
artificial, uma vez que a fiscalização compreendeu que a receita bruta deveria ter
como base a soma das notas fiscais emitidas no mês, desconsiderando, portanto, o mês
de competência do serviço prestado.
2.23. Alega que no presente caso, conforme demonstrado no Anexo 26, a
própria apuração da fiscalização comprova que em várias competências não houve
recolhimento a menor e sim a maior a favor do tesouro nacional, razão pela qual o
próprio fisco deveria ter efetuado o abatimento de tais créditos com os débitos
apurados nas outras competências, de modo que o valor apurado a titulo de crédito
tributário seria bem inferior.
2.24. Entretanto, a autoridade fiscal apenas apurou os débitos, ignorando os
créditos, que não foram adotados para amortizar o montante devido na própria
competência e nas seguintes da contribuição, procedimento que não condiz com a
verdade real dos fatos e acaba por criar um débito artificial contra a Impugnante.
2.25. Solicita, então, o abatimento dos créditos a seu favor, uma vez que é
medida mais justa e que corresponde á realidade do lançamento por homologação,
cuja consequência de sua revisão, é considerar todos os atos praticados pelo
contribuinte que impactaram em pagamento ao erário.
2.26. Em relação as divergências de contribuição oriundas da compensação a
maior em virtude da CPRB, alega que a fiscalização apurou um excesso de
compensação GFIP no importe de RS 147.706,59, entretanto, simplesmente ignorou,
ao revisar de oficio o auto lançamento do contribuinte, os créditos que ele teria
acumulado nas competências anteriores, como ficou evidenciado não apenas no
Anexo 26, mas foi mencionado no item 57 do relatório fiscal.
2.27. Sustenta que. neste caso, também há erro de apuração da base de cálculo,
pois a fiscalização utiliza o mês da emissão da nota fiscal e não a competência da
prestação do serviço, e também há necessidade de se amortizar o crédito a favor do
contribuinte.
2.28. Em seguida, já abordando o crédito referente às diferenças apuradas em
virtude do erro no enquadramento do Fator Previdenciário de Prevenção — FAP
(divergência de GILRAT), tece várias comentários sobre a legislação e os objetivos
buscados pelo legislador ao instituir referida contribuição, bem como, enfatiza
controvérsias envolvendo a metodologia de cálculo do RAT em razão do FAP.
2.29. Alega que para o ano de competência alvo da autuação fiscal, o FAP foi
calculado a partir de uma média (estimativa) do setor da atividade econômica a que
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

estava inserida a empresa, o que afronta flagrantemente os princípios constitucionais
da isonomia, e especialmente da pessoalidade dos tributos e da capacidade
contributiva, não havendo nada de relevante no apontamento realizado pela autoridade
fiscal no sentido de que o FAP (1,1326) aplicado foi informado pela própria
contribuinte, já que a indicação do percentual divulgado pela RFB é obrigação que se
impõe a todas as empresas sujeitas a tal metodologia.
2.30. A inconsistência do percentual mencionado no AI é revelada a partir da
critica comparativa daquele índice (aplicado para o ano de 2012) com os percentuais
aplicados nos anos de 2011, 2013 e 2014, embora os Índices de acidentes e de
pagamentos de benefícios fosse muito inferior a estes períodos.
2.31. Enfatiza que diante das circunstâncias mencionadas, constata-se que o
FAP apontado no AI em questão não é consistente, carecendo de exigibilidade, na
medida em que afronta os princípios da Administração Pública (art. 37 da CF), os
princípios da pessoalidade dos tributos e da capacidade contributiva e ainda os
primados da razoabüidade. proporcionalidade e boa-fé.
2.32. Por fim, alega que como não houve falta de pagamento de tributo, mas
sim erro de apuração, donde o ajuste feito pela autoridade administrativa implicou na
apuração de crédito e débito, a penalidade, no caso a multa de oficio, não seria cabível,
pois não se deixou de recolher aos cofres públicos, e prova disso é a planilha 26 das
fls. 27 da impugnação, que comprova que no confronto entre débito e crédito há um
saldo remanescente de RS 905 mil em seu favor.
DO PEDIDO
3. Diante de todo exposto a Impugnante requer:
a) a anulação do lançamento em razão da falta de provas e adoção de
amostragem incompleta e presunção de fatos, e, ainda, pela imprestabüidade da base
de cálculo apurada pela fiscalização, que afetou a todos os itens do lançamento;
b) DO mérito a procedência da impugna ção para cancelar o lançamento pelas
razoes lançadas na impugna ção, e, acaso não cancelada, que se realize as correções
dos lançamentos conforme erros indicados nos anexos:
c) a procedência do pedido do confronto/compensação de crédito e débito
apurados pela fiscalização, reduzindo-se o principal exigido no lançamento;
d) o cancelamento do GILRAT arbitrado, uma vez que não se alinha à alíquota
adequada aplicável ao período;
e) o cancelamento da multa aplicada, uma vez que não houve irregularidade
passível de penalidade e diante do efeito confiscatório que a multa tem no lançamento;
f) a juntada subsequente e complementar de documentos, uma vez que em 30
dias não seria possível revisar a integralidade do lançamento e anexos, sendo que a
fiscalização teve quase 1 ano para lavrar o auto de infração.
A Autoridade julgadora de 1a Instância administrativa, ao perceber a existência de
notas fiscais apresentadas com a impugnação, com destaque de retenções e não consideradas na
apuração, converteu o julgamento em diligência, do que resultou o Relatório de Diligência de fl.
2254 a 2261, que propôs a retificação dos valores lançados.
O contribuinte foi cientificado da citada diligência e apresentou suas
considerações.
Posteriormente, o fiscalizado complementou sua impugnação apontando notas
fiscais que, embora sem o destaque do tributo previdenciário, teria sido efetivada a retenção.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

Em 19/12/2018, o recorrente apresenta pedido de desistência da discussão
relacionada ao cálculo da GILTAT, objetivando a inclusão de tais débitos no Programa de
Especial de Regularização Tributária - PERT.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou o lançamento parcialmente
procedente, lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa e no dispositivo analítico
abaixo transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. EXIGÊNCIA DO CRÉDITO.
A empresa prestadora de serviços pode compensar os valores retidos em nota fiscal,
fatura ou recibo, quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, desde que a
retenção: a) esteja declarada em GFIP, na competência da emissão da nota fiscal, da
fatura ou do recibo, pela empresa prestadora de serviços; e, b) esteja destacada em nota
fiscal, fatura ou recibo e recolhida pela tomadora em nome do estabelecimento
prestador.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE DA EMPRESA. COMPENSAÇÃO
REALIZADA A MAIOR. AJUSTES INDEVIDOS
Para as empresas com as atividades contempladas na Lei 12.546/2011, as contribuições
previdenciárias previstas no artigo 22, I e III da Lei n° 8.212/91 (20%), incidentes sobre
a folha de pagamento, foram substituídas pela contribuição incidente sobre a receita
bruta. A empresa que realizar os ajustes de forma indevida a título de CPRB, terá os
valores compensados a maior glosados e exigidos pela Fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Acórdão
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido,
em virtude da retificação dos valores lançados, correspondentes ao Código de Receita
2414 - glosa de retenções - prestador de serviço, conforme demonstrado na tabela
constante no item 8.42 do voto.
Ciente do Acórdão da DRJ em 19 de março de 2019, conforme Termo de fl. 2822,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso voluntário de fl. 2828 a 2869,
cujas razões serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

Após breve síntese da Decisão recorrida e apresentação de considerações inicias, a
defesa a tratar das matérias que amparam sua convicção sobre a improcedência do lançamento e
da Decisão recorrida.
PRELIMINARMENTE
DA NECESSIDADE DE PROVAS NO LANÇAMENTO E OS REFLEXOS
QUANDO NÃO COMPROVADO O QUE É ALEGADO NO AUTO DE INFRAÇÃO
No presente tema a defesa apresenta seu inconformismo em relação às conclusões
da Decisão recorrida quando da análise da alegação expressa na impugnação de que falta ao
lançamento a prova da materialidade da conduta infracional.
Aduz que a mera descrição dos fatos não é suficiente para comprovar sua
ocorrência e que para se imputar uma falta ao contribuinte é necessário que se comprove a
materialidade do ato considerado contrário à legislação.
Apresenta considerações teóricas sobre a matéria e afirma que a Fazenda Pública
embase-se em indícios e não em provas, não havendo nexo de causalidade entre o alegado erro
de contabilização de notas e a comprovação de que o contribuinte tenha efetuado registos de
forma equivocada. Ademais, aponta que cabe a Autoridade Lançadora a prova da inveracidade
dos fatos registrados em escrituração contábil mantida com observância das disposições legais.
Afirma que sua contabilidade não foi descaracterizada, mantendo-se hígidos os
lançamentos contábeis e que a Fiscalização teria avaliado notas fiscais por amostragem e aplicar
tal conclusão ao todo. Ou seja, de forma temerária, avaliou pouco mais de 100 notas fiscais e
considerou como declaradas em competência errada aproximadamente 5000 notas fiscais.
Aponta exemplos de supostas falhas da Fiscalização na apuração do tributo
lançado e afirma que o procedimento de diligência não poderia suprir a falha administrativa.
Sintetizadas as razões recursais, como bem pontuou a Decisão recorrida, o Auto
de infração em questão apresenta-se revestido das formalidades necessárias a sua validade, o que
não quer dizer que não mereça reparos ou que não haja outra mácula da qual resulte sua
improcedência, questões que, naturalmente, serão avaliadas no curso da análise do presente
recurso voluntário.
Contudo, é certo que não gera nulidade do lançamento o fato da fiscalização
valer-se da técnica de amostragem, já que é ferramenta amplamente utilizada nos procedimentos
de auditoria.
Por outro lado, é relevante destacar que peça recursal aponta excerto do Relatório
Fiscal que não diz exatamente o que quer fazer crer o recorrente. Vejamos excerto da pela peça
recursal:
Dentre as alegações da fiscalização não comprovadas é de que a Recorrente
contabilizou irregularmente as notas fiscais – NF em mês errado, sendo que trouxe aos
autos o anexo 12 que, por amostragem, comprovaria a irregularidade, senão vejamos o
que diz o Item 17 do Auto de Infração:

Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

A própria fiscalização evidencia que o Anexo 12 traz, por amostragem, algumas NF que
foram consideradas no mês errado ao seu sentir. Doutra sorte, no anexo 15, a
fiscalização relaciona todas as notas fiscais que foram consideradas na competência
errada, sem que tenha acostado qualquer prova de tal fato.
Ou seja, a fiscalização utilizou algumas poucas NF para comprovar que cerca de 5000
NFs teriam sido supostamente contabilizadas na competência errada.
Como se vê, o anexos 12 a 14 buscam meramente demonstrar a situação descrita
pela fiscalização em tópico anterior. Ou seja, busca evidenciar de forma exemplificativa o que
foi constado pela fiscalização, apontando algumas notas, como a empresa as considerou em sua
planilha e como foram contabilizadas. Por fim, indica o anexo 15, que relaciona todas as notas
que foram consideradas na competência errada. Ou seja, não houve, neste caso, lançamento por
amostragem, mas uma mera indicação exemplificativa daquilo que a fiscalização considerou
irregular.
Naturalmente, tal demonstração amostral, neste caso, apenas robustece a
regularidade formal do lançamento, já que evidencia o raciocínio utilizado pela Autoridade
lançadora, permitindo maior clareza de suas razões e, consequentemente, facilitando o pleno
exercício do direito de defesa. Sem deixar de lado que tal detalhamento corresponde exatamente
à prova que a defesa entende inexistente.
Ademais, respeitados os limites legais, em particular aqueles relacionados à
possiblidade de mudança de critério jurídico e revisão de lançamento tratadas nos art. 146 e 149
da Lei 5.172/66, é sim natural que eventuais falhas sejam corrigidas, seja mediante avaliação da
própria Autoridade lançadora, via revisão de ofício, seja mediante conclusão da Autoridade
lançadora, via julgamento da impugnação ou do recurso. Afinal, se assim não for, o recurso
administrativo não comportaria provimento parcial.
Portanto, rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
GLOSA DE RETENÇÃO COMPENSADA A MAIOR EM GFIP
Neste tema a defesa estrutura seus argumentos a partir das irregularidade
apontadas pela fiscalização.
Irregularidade 01 – Data da emissão da NF x mês considerado: a fiscalização
sustenta que a compensação da retenção deve ocorrer no mês de emissão da nota e não da
competência da folha.
No presente tema, a defesa aponta seu descontentamento em relação à afirmação
da Autoridade lançadora de que houve irregularidade por parte do fiscalizado ao utilizar em um
mês o crédito relativo a retenção ocorrida em nota fiscal emitida no mês seguinte.
Sustenta que a fiscalização alega um padrão por presunção, usando de
“amostragem incompleta”, sem comprovar a abrangência alegada. E mais, que a interpretação
dada pela Fiscalização ao caput do art. 31 da Lei 8.212/91 é absolutamente equivocada, já que tal
preceito evidencia norma de conduta destinada exclusivamente ao tomador de serviços, não
havendo qualquer determinação quanto ao direito de compensação do cedente da mão de obra.
Alega que o argumento da Fiscalização de que “a compensação deveria seguir a
emissão da nota fiscal não se sustenta”, pelo simples fato da lei não ter aberto exceções e que, da
mesma forma, não se sustenta a alegação de que o contribuinte estaria se compensando de
retenção entes do momento em que o numerário ingressa o caixa da Fazenda Nacional.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

Cita o § 1a do já citado artigo 31, para afirmar que a legislação não estabelece que
a compensação deve ser lançada no mesmo mês da emissão da nota fiscal, mas sim que deve ser
feita por ocasião do recolhimento das contribuições devidas sobre a folha de salários.
Faz considerações sobre os regime de competência e sua aplicação a tributos
diversos, apontando que a incidência tributária deve considerar o momento da prestação do
serviço e não o momento da emissão da fatura.
Aduz que a previsão contida no Regulamento da Previdência Social, § 10 do art.
219 do Decreto 3048/99, que estabelece que para fins de recolhimento e de compensação da
importância retida, será considerada como competência aquela a que corresponder à data da
emissão da nota fiscal, fatura ou recibo, não pode alterar norma legal e extrapola seu poder
regulamentador.
A defesa faz outras considerações tudo para reafirmar sua convicção de que a
retenção pode ser utilizada para compensar valores devidos de contribuição previdenciária
incidente sobre a folha de pagamento do mês em que se operou na prática o serviço prestado.
Sintetizadas as razões da defesa, a questão que se apresenta está relacionada a
uma espécie de confusão entre o conceito de regime de competência para contabilização dos
serviços prestados e o momento em que nasce a possibilidade de utilizar, mediante dedução do
tributo devido, a retenção eventualmente sofrida quando do efetivo recebimento do pagamento
por este mesmo serviço prestado.
Ainda que a defesa alegue que se trata de diretriz dirigida ao tomador do serviço,
convém relembrarmos o preceito contido no art. 31 da Lei 8.212/91, já que tem sim impacto na
presente celeuma, em particular em razão de que os desdobramentos da regra contida no caput
veiculam norma para os prestadores de serviço. Vejamos:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição.
No caso dos autos, frise-se, de início, que o documento que comprova a operação
é a nota fiscal, não havendo qualquer alusão a documento diverso (fatura ou recibo).
Neste sentido, é certo que, quando a opção pelo contribuinte é pela emissão e
liquidação da nota fiscal de serviços prestados no mesmo mês ao da prestação destes mesmos
serviços, não há qualquer dúvida, já que tanto o tributo devido incidente sobre a folha ou sobre a
receita bruta e a retenção da fonte estarão vinculados a uma mesma competência.
Por outro lado, pode ocorrer, como no presente caso, em que a emissão e
liquidação da nota fiscal e a correspondente retenção na fonte se dê no mês posterior ao da
efetiva prestação de serviço.
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

A questão que temos é que, neste último caso, considerando uma empresa que
entre em operação, por exemplo, em março de um determinado ano, e que só tenha um cliente,
pelo regime de competência, esta deverá calcular os tributos previdenciários incidentes neste
primeiro mês sobre sua folha de pagamento e providenciar seu recolhimento sem qualquer
dedução, pois não sofreu ainda nenhuma retenção, sequer recebeu pelo serviço prestado,
restando apenas a expectativa de recebimento do numerário no mês abril.
Quando do recebimento efetivo, que frise-se, pode ou não ocorrer no prazo
estabelecido por motivações diversas, há a retenção do tributo devido na fonte, que será
recolhida pelo tomador dos serviços até determinada data do mês subsequente. Restando
inequívoco que tal recolhimento será efetuado apontando para a competência de abril, já que este
foi o momento da retenção.
Quando do processamento da GFIP apresentada pelo prestador, o norte para que o
sistema encontre os recolhimentos efetuados é o CNPJ da prestadora de serviço, o código da
receita e a competência registrada na GPS. Naturalmente, se fosse o caso de emissão de fatura
dentro do mesmo mês da efetiva prestação de serviço ou não, é certo que o resultado seria o
mesmo, já que a retenção e seu aproveitamento precisam ocorrer na mesma competência.
Ocorre que se a coisa se der como pretende o recorrente, em cada mês, os sistemas
que controlam a arrecadação deverão sofrer intervenções manuais diárias para verificar se um
recolhimento de determinada competência não se refere a outro momento em que os serviços
foram prestados, muitas vezes sendo necessária a desalocação do recolhimento efetuado do
débito correspondente à competência da GPS para nova alocação na competência da prestação
do serviço, tornando a tarefa de administração tributária algo impossível se ser levada a termo de
forma minimente competente.
Como não poderia ser diferente, o valor a recolher incidente sobre o serviço
prestado é algo que pode e deve ser apurado com exatidão no próprio mês de sua prestação, mas
a retenção é incerta até que ocorra efetivamente, seja pelo seu destaque em nota fiscal, seja por
seu destaque em fatura, daí o porque do citado § 10 do art. 219 do Decreto 3048/99,
regulamentando o art. 31 acima transcrito, prever que para fins de recolhimento e de
compensação da importância retida, será considerada como competência aquela a que
corresponder à data da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo, valendo lembrar que o § 1o do
mesmo art. 31 estabelece que “o valor retido poderá” ser compensado, evidenciando, mais uma
vez, que só pode ocorrer aproveitamento daquilo que já foi retido, não havendo de se falar em
aproveitamento de valores que ainda serão retidos.
Nota-se, inclusive que o § 9o do mesmo artigo 219 estabelece que, na
impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o saldo remanescente
poderá ser compensado nas competências subsequentes, ou seja, sempre após a efetiva retenção,
já que não se pode presumir retido determinado valor entes que o contribuinte sofra o ônus do
tributo.
Portanto, absolutamente regulares os preceitos regulamentares, do que se extrai
que, em tendo sido a operação registrada apenas por notas fiscais, é na competência de sua
emissão que o aproveitamento da retenção sofrida deve ocorrer e, no caso de não ser possível o
aproveitamento integral, o saldo remanescente deve pode ser utilizado nas competências
subsequentes.
No que tange a afirmação de que o lançamento de seu por mera amostragem,
conforme já tratado no item anterior, esta não procede. Veja o que aponta o Relatório Fiscal:
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

26. Descrevemos agora as irregularidades encontradas e as providências tomadas em
relação a cada uma delas. A correção destas irregularidades alterou significativamente
os valores mensais da planilha das NF fornecida pela empresa e, consequentemente, os
valores mensais da retenção do INSS.
Irregularidade 01- Data de emissão da NF X mês considerado: A primeira irregularidade
que observamos é aquela já descrita no tópico “III – Notas Fiscais de Prestação de
Serviços – NF”, ou seja, a NF era emitida num mês e lançada na planilha de controle da
retenção e contabilizada no mês anterior. Por exemplo, uma NF emitida em 05/04/2012
era contabilizada em março/2012 e o crédito da retenção também era lançado na GFIP
de março/2012.
Providências tomadas: Cada NF foi lançada na planilha no mês da data de emissão. No
exemplo acima, a NF emitida em 05/04/2012 foi lançada em abril/2012.
Ao avaliarmos o Anexo 15, fl. 554 e ss, constata-se que TODAS as notas fiscais
identificadas com a irregularidade em tela foram devidamente planilhadas, com apontamento da
competência considerada pelo fiscalizado e a competência correta.
Assim, no presente tema, não identifico mácula na decisão recorrida e entendo
correto o lançamento neste ponto.
Irregularidade 02 – NF em duplicidade: a fiscalização apontou duplicidade
de NF na planilha apresentada pela Recorrente (Anexo 11), ou seja, os valores de retenções
compensadas pela Recorrente foram lançadas em duplicidade, razão pela qual houve a
exclusão de tais NF duplicadas e consequentemente as retenções a que a Recorrente teria
direito de compensar seria menor do que o compensado.
Afirma a defesa que seu argumento preliminar de nulidade prospera ainda mais
diante da omissão na análise dos documentos apresentados ao Agente fiscal, que considerou
apenas planilha enviada pela recorrente, cujas correções se deram sem que os documentos
originais fossem revisados, sem levar em conta eventuais erros contidos em tal planilha, que se
constitui de documento extra contábil.
Expressa seu entendimento que uma mera intimação seria suficiente para evitar a
celeuma, já que, de fato, a citada planilha foi elaborada com erros em seu preenchimento, citando
como exemplo as notas fiscais contidas no anexo A da impugnação, que não foram consideradas.
Sendo este em síntese o cerne das alegações recursais, é certo que a defesa não
aponta exatamente quais notas fiscais teriam sido excluídas indevidamente sob argumento de
duplicidade, já que os tais documentos ditos não considerados, elencados no citado Anexo A da
impugnação, por questão de lógica, não estão relacionados a tal irregularidade, servindo apenas
como pano de fundo genérico para lastrear a convicção da defesa da nulidade do lançamento por
falta de avaliação, por parte do Agente fiscal, dos documentos elencados na planilha extra
contábil elaborada e apresentada pelo fiscalizado.
Ora, se a tal planilha contém erros, tal erro decorre de ação do próprio fiscalizado,
não se podendo atribuir à Autoridade lançadora o dever de revisar o conteúdo das informações
inseridas no arquivo apresentado pelo próprio contribuinte.
No mesmo sentido, em havendo erros em tal consolidação de dados, estes devem
ser objetivamente apontados de modo a demonstrar que as exclusões decorrente das duplicidades
apontadas pela autoridade lançadora, as quais foram claramente indicadas no Anexo 16, fl. 672 e
ss, são improcedentes.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

Portanto, não tendo sido apresentadas tais comprovações ou indicadas
objetivamente a nota fiscal que teria sido excluída indevidamente, é de se considerar regular o
procedimento da fiscalização, razão pela qual não há nada a prover no presente tema.
Nada a prover.
Irregularidade 03 – NF canceladas: a fiscalização apontou que a Recorrente
teria mantido crédito de algumas NFs canceladas. Aos constatar isso, acabou corrigindo
considerando o crédito pela NF que substituiu, ou seja, alterou o momento da compensação
para o mês de emissão da NF substituta.
No presente tema, a defesa reitera sua convicção pela nulidade do lançamento em
razão da ação da fiscalização que, ao se deparar com notas fiscais que teriam sido canceladas,
alterou o momento da compensação do tributo retido para o mês da emissão da nota fiscal
substituta.
Como já dito acima, não há nulidade no lançamento se as eventuais falhas nele
contidas possam ser corrigidas nos limites da legislação.
No caso ora sob análise, a questão envolve cada situação concreta, pois entendo
que um mero cancelamento de uma nota fiscal para fins de correção de qualquer informação, que
não seja, naturalmente, a correção de erro relacionado ao momento de ocorrência da operação
mercantil, com a emissão de nota substitutiva, não altera a natureza ou o momento da operação
que lhe originou, sendo certo que as notas substitutivas que não tenham o objeto de alterar a data
da ocorrência do fato gerador, ainda que emitidas em competência posterior, como regra, trariam
as mesmas informações de retenções, às quais ou já teriam sido recolhidas ou, se foram
recolhidas a destempo, sobre o tributo devido deveriam os acréscimos legais devidos.
Contudo, no caso de alterações relacionadas ao momento da ocorrência da
prestação do serviço, haveria sim necessidade de alocação da correspondente retenção para a
competência correta.
Por outro lado, não se pode conceber o aproveitamento de uma retenção tanto na
nota fiscal cancelada quanto na substitutiva.
Entretanto, a fiscalização afirma que promoveu os ajustes nos termos da nota
fiscal substitutiva, do que se presume que considerou todas as informações nela contidas, tanto
de momento da ocorrência da operação quando do valor da retenção. Assim, considerando que a
defesa não aponta para cada ocorrência o motivo que entende que tal alteração se deu de forma
indevida, há de se manter o lançamento nos seus exatos termos.
Portanto, nada a prover.
Irregularidade 04 – Pendências na planilha das NF: a fiscalização teria
corrigido alguns valores descritos na planilha de NFs e controle de retenção de INSS
apresentada pela Recorrente
Irregularidade 05 – Valor da retenção do INSS incorreto: a fiscalização
considerou que os valores de retenções de algumas NFs estavam incorretos. É que em
algumas NFs em que os serviços prestados era de TI e Call Center, inobstante a legislação
previsse a retenção de 3,5% a Recorrente teria destacado 11%. A fiscalização teria
mantido a compensação somente em relação às NFs em que conseguiu identificar o
recolhimento de GPS pelo tomador de serviço. No entanto, nos tomadores em que não
conseguiu identificar ou individualizar tal recolhimento, 11% ao invés de 3,5%, considerou
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

como retido apenas 3,5%. Em razão disso, a fiscalização teria identificado uma diferença
de R$ 2,3 milhões de crédito utilizado, sob o argumento de que a Recorrente teria
compensado 11% quando na verdade o tomador teria recolhido 3,5%.
No presente tema a defesa, mais uma vez, busca o reconhecimento da nulidade do
lançamento em razão de falhas na elaboração da planilha correspondente ao Anexo 15.
Aduz que houve correção por meio de diligência, mas aponta que as
inconsistências se mantiveram, apontando exemplo em que uma determinada nota fiscal teria
sido anulada pela inserção de valores positivos e negativos para o mesmo documento. Cita outros
exemplos.
Ademais, sustenta que o que se propõe é a alteração do lançamento fiscal, para
que não seja necessário fazer outro de forma correta e reitera sua convicção pela falta de prova.
Afirma que falhou a fiscalização ao desconsiderar a retenção efetivamente sofrida
de 11% e acolher apenas 3,5% efetivamente recolhidos pelos tomadores de serviço, acreditando
que caberia circularizar os terceiros envolvidos para confirmação do que foi efetivamente retido.
No que tange as supostas inconsistências mantidas após a diligência, em particular
exemplo relacionado à nota fiscal 20927, não tem razão o recorrente, já que a mácula indicada
foi expressamente identificada e trabalhada no procedimento de diligência, nos seguintes termos:

Do que se extrai da peça impugnatória é a reiterada intenção da defesa de ver
reconhecida a nulidade integral do lançamento em razão de falhas que teriam sido identificadas,
ainda que corrigidas por meio de diligência.
Sobre o tema, o presente voto já se manifestou no sentido de que não gera
nulidade do lançamento eventuais correções de erros, em particular quando tais correção se dá
nos termos da legislação correlata.
Por fim, se a legislação de regência confere a condição de responsável pela
retenção e recolhimento a determinado tomador de serviço, tal responsabilidade estará limitada à
imposição legal, do que se extrai que eventual retenção a maior que o devido não recolhida é
tema que deve ser tratado entre as partes. Assim, entende este Relator que agiu corretamente a
fiscalização para, nos casos em que a legislação impõe retenção à alíquota de 3,5% e que o
tomador recolheu só esta parcela, desconsiderar eventuais valores declarados como retidos a
maior que o efetivamente devido.
Portanto, nada a prover.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA –
CPRB
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO – COMPENSAÇÃO A MAIOR EM
VIRTUDE DA CPRB
No tema em tela, a defesa suscita a mesma mácula já tratada alhures em que a
fiscalização teria considerado o crédito na data da emissão da nota fiscal. Assim, quando a este
argumento específico, remeto às considerações já expressas no presente voto, razão pela qual
entendo desnecessárias considerações adicionais.
Ademais, o recorrente aponta valores de crédito em seu favor identificados pela
fiscalização e que não teriam sido considerados.
Sustenta que “fica evidente que a fiscalização não abateu os créditos que o
contribuinte possuía em relação à competências anteriores e nem em relação à CPRB, sob o
argumento de que o contribuinte teria que promover a restituição pelos meios próprios”.
Sobre a matéria, assim se manifestou a decisão recorrida:
(...) No anexo 26 (fls. 1.531/1.535) foram apurados os valores da CPRB devida, que
foram comparados com os valores da CPRB declarada e/ou recolhida para, por fim,
chegar nos valores de CPRB lançados no Auto de Infração, nos meses em que esta
contribuição foi devida.
8.49. A impugnante solicita que sejam abatidos os créditos a seu favor, uma vez que a
própria fiscalização constatou que em alguns meses houve a declaração e o
recolhimento de valores maiores que os devidos.
8.50. De fato, conforme foi informado no Relatório Fiscal, houve competências onde
foram declarados e recolhidos valores superiores ao devido, de acordo com o critério
adotado pela Fiscalização. Entretanto, como referidos valores foram declarados como
devidos pela empresa, a ela cabe fazer as correções nas suas declarações e se compensar
em competências futuras ou, ainda, solicitar a restituição dos mesmos, de acordo com as
normas vigentes.
8.51.. Assim, pelo acima exposto, não cabe qualquer reparo ao lançamento, em relação
aos valores correspondentes ao Código de Receita 3601 – Contribuição Previdenciária
Sobre a Receita Bruta – CPRB, que devem ser mantidos conforme apurados pela
Fiscalização. .
Irretocáveis as conclusões da Decisão recorrida. A questão ultrapassa a
competência do Agente fiscal, a quem não compete promover compensações ou restituições por
ato de ofício, já que tal ação cabe ao próprio contribuinte, nos termos da legislação correlata.
O que se tem é que, a partir do critério utilizado pela Autoridade lançadora, o
valor de tal contribuição nas competências de interesse da fiscalização foi reapurado e,
naturalmente, exigiu-se apenas os valores em que se verificou que não haviam sido
espontaneamente recolhidos/declarados.
Não há mácula do lançamento em tela.
Assim, nada a prover.
DA EXCLUSÃO DO PIS, COFINS E ISQN DA BASE DA CPRB
A matéria em tela não integra o litígio inaugurado pela impugnação. Assim,
tratando-se de argumento novo que não tangencia matéria de ordem pública, é importante
destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722300/2016-25

(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, nesta parte, os argumentos da defesa devem ser considerados
matérias não impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência deste
Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
Assim, não conheço do recurso voluntário neste tema.
DA MULTA APLICADA
Sustenta a defesa que a multa de ofício aplicada é abusiva, em particular que,
segundo sua percepção, não há tributo a recolher.
Ora, a multa lançada tem expressa previsão legal, art. 44 da lei 9.430/96, e sua
aplicação decorre da vinculação da Autoridade lançadora à legislação em vigor, devendo-se
destacar que ao Agente Fiscal não compete fazer juízo acerca da abusividade ou não da
imposição legal, sendo certo que tal mister é do legislador. Uma vez positivada a norma, cabe
apenas ao Agente fiscal aplicá-la.
Assim, não há nada a prover.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 2894
DF CARF MF
Original